Tribunal: STF
Processo: HC 246858
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA PARA UNIFICAÇÃO DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.10.2024, por Eugênio Carlo Balliano Malavasi e outros, advogados, em benefício de Márcio Henrique Garcia Santos, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 9.9.2024, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 912.979, Relator o Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. TRÁFICO DE DROGAS E TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES OBJETIVAS DIVERSAS. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE DESÍGNIOS. MERA HABITUALIDADE CRIMINOSA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou que, com base na teoria objetivo-subjetiva ou mista, o reconhecimento da continuidade delitiva demanda, além do preenchimento dos requisitos objetivos de tempo, lugar e modo de execução, o preenchimento do requisito da unidade de desígnios na prática dos delitos. Precedentes. 



    III - A Corte de origem ressaltou que o agravante foi condenado a crimes diversos e em esferas judiciais diferentes (federal e estadual), por meio de ações independentes, não se divisando, na espécie, a unidade de desígnios. Além disso, foi consignado que, na Justiça Federal, foi reconhecido o concurso material de crimes, não continuado. 



    IV - No caso concreto, é inviável a aplicação da continuidade delitiva, já que não foram demonstrados os requisitos acerca das iguais condições de tempo, lugar, modo de execução e tampouco a identidade de desígnios entre os crimes. Ao revés, concluiu-se que se tratavam de crimes autônomos, o que demonstrou, na verdade, a mera habitualidade criminosa.



    Agravo regimental desprovido”.



    2. Os impetrantes questionam a decisão judicial. Reiteram a alegação de que estariam presentes os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva em relação aos delitos de tráfico de entorpecente praticados nos dias 24.11.2013 e 2.12.2013, pelos quais o paciente foi condenado, respectivamente, às penas de oito anos e nove meses de reclusão e de cinco anos e seis meses de reclusão.



    Afirmam ser o “caso de se unificar, num só grupo, as 2 (duas) penas que foram impostas ao paciente nos processos que tramitaram entre as Justiças Estadual e Federal, ao módulo do art. 71 do CP, tendo em vista a identidade dos tipos penais, a homogeneidade de execução, o caráter unitário dos bens jurídicos ofendidos e as condições de tempo e de lugar que ambos os crimes foram cometidos.



    (...) Da perfunctória análise das guias de recolhimento que formam a execução criminal (cf. fls. 32/34, 340/343 e 277/278), resta patente que os crimes de tráfico mencionados se encaixam perfeitamente à figura prevista no art. 71 do CP, pois praticados em semelhantes condições de tempo, lugar, maneira de execução, bem como pertencem a uma única espécie delitiva, razão pela qual, é de rigor a unificação de tais condenações. 



    (...) Levando em consideração os conceitos e requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, a primeira delas, no caso, a pluralidade de condutas, resta comprovada pela simples existência de cartas de guias 
diversas (atinente às ações penais nºs 0009876-94.2016.8.26.0041 e 0003616- 52.2016.8.26.0509). 



    (...) Passando à segunda condição para o escorreito reconhecimento do crime continuado, temos a necessidade de os crimes imputados pertencerem a uma mesma espécie. Conforme o entendimento consolidado na doutrina, ‘crimes da mesma espécie’ são aqueles que, embora não necessariamente descritos pelo mesmo tipo legal, ofendem o mesmo bem jurídico. (...) 



    In casu, não cabe qualquer discussão acerca do segundo requisito, uma vez que o paciente foi denunciado e condenado pela prática de 3 (três) crimes de tráfico, os quais, não só ofendem o mesmo bem jurídico, mas estão previstos exatamente no mesmo tipo penal (art. 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006).



    (...) Quanto ao nexo temporal entre as condutas, como alhures consignado, não resta dúvida de que o período considerado pela jurisprudência para permitir o reconhecimento da fictio juris está preenchido, uma vez que as infrações penais foram praticadas em menos de 8 (oito) dias, vez que os fatos teriam ocorrido nos dias 24/11/2013 e 2/12/2013 (fatos nºs 10 e 11).



    (...) Em relação às análogas condições de lugar, novamente encontramos amparo nas denúncias e acórdãos que formam as guias de recolhimento, em que se verifica que ambos os processos aos quais o paciente restou condenado teriam ocorrido e foram processados na cidade de Santos/SP, ainda que um tenha sido no âmbito da Justiça Federal e outro na Justiça Estadual”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) os impetrantes requerem, nos termos do disposto no 
art. 660, § 2º, do CPP, a CONCESSÃO do writ impetrado, LIMINARMENTE, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora, frente à fértil documentação acostada7, a fim de fazer cessar, incontinenti, a COAÇÃO ILEGAL que sofre o paciente MÁRCIO HENRIQUE GARCIA SANTOS, para que seja aplicada a UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE TRÁFICO DE DROGAS REFERENTE AOS FATOS OCORRIDOS NOS DIAS 24/11/2013 E 2/12/2013 (fatos nºs 10 e 11), frente a inconteste presença dos requisitos necessários para o reconhecimento da figura do CRIME CONTINUADO (art. 71 do CP), tudo, por ser medida de fiel aplicação do direito e da impostergável Justiça! 



    (...) Em caso de concessão da liminar aqui postulada, os impetrantes exoram e aguardam que os Conspícuos Ministros que comporão a Douta Turma Julgadora, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora (também em face da fértil e necessária documentação acostada) e após parecer do Ministério Público Federal, RATIFIQUEM A LIMINAR, CONCEDENDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Consta dos documentos que instruem os autos que o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2ª RAJ da comarca de Araçatuba/SP, em 6.11.2023, indeferiu o pedido da defesa do paciente de unificação de penas pelo reconhecimento da continuidade delitiva:



    “(...) Trata-se de pedido de UNIFICAÇÃO DE PENAS formulado pelo sentenciado em relação aos PECs n. 0009876-94.2016.8.26.0041 e 0003616-52.2016.8.26.0509. 



    Em parecer fundamentado, o Ministério Público discorda da pretensão inicial argumentando, em síntese, não estarem presentes os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Julgo antecipadamente na forma do § 1º, do art. 196, da Lei de Execução Penal. 



    O pedido não comporta deferimento. 



    Dispõe o art. 71 do Código Penal que ‘quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crime da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, e maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplicando-se-lhes a pena de um só dos crimes, se idênticos, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços’. 



    Não obstante os argumentos trazidos pelo nobre Defensor quanto aos requisitos do crime continuado que entende configurado, tenho que a pretensão não procede. 



    Na verdade houve mera reiteração de crimes por criminoso habitual. Essa conclusão é reforçada pela constatação de que o sentenciado possui várias condenações pelo mesmo delito em circunstâncias de tempo, espaço e vítimas diferentes, denotando tratar-se de criminoso habitual/profissional, ao qual não se deve estender a benesse da ficção jurídica do art. 71, do Código Penal. 



    Corrobora o entendimento supracitado a doutrina de Júlio Fabbrini Mirabete: ‘A continuidade delitiva, entretanto, deixa de existir se essas circunstancias reais não indicam a continuação, mas a reiteração do crime pelo criminoso habitual. A continuidade não pode ser confundida com habitualidade, denunciada pela prática reiterada de ilícitos por agentes que faz dela seu meio de vida’ (Júlio Fabbini, MIRABETE, Código Penal Interpretado, 7. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p 394). 



    (...) Para além dos requisitos objetivos, a aplicação da ficção jurídica do crime continuado ainda exige que haja unidade de desígnios entre todas as condutas criminosas, de forma que o delito posterior tenha havido como continuação do anterior. Nesse sentido, configura: ‘STJ: Para a caracterização do crime continuado não basta a simples reiteração dos fatos delitivos, sob pena de tornar letra morta a regra do concurso material. É necessário o preenchimento, entre outros, do requisito da denominada unidade de desígnios ou do vínculo subjetivo entre os eventos (RT 766/575’. 



    (...) No caso em apreço, nota-se que os delitos resultaram de deliberações autônomas, não tendo decorrido de um só impulso, salientando que não se pode levar em consideração apenas circunstâncias objetivas de tempo e espaço.



    Ante o exposto, com relação ao sentenciado Marcio Henrique Garcia dos Santos, CPF: 318.430.468-06, MTR: 1000642-7, RG: 33.576.666-3, RGC: 61.114.574, RJI: 170087613-53, recolhido no(a) Penitenciária de Mirandópolis II, com fundamento no artigo 71 do Código Penal, INDEFIRO O PEDIDO DE UNIFICAÇÃO DE PENAS formulado pelo sentenciado”.



    5. Essa decisão foi mantida pela Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo ao negar provimento ao Agravo de Execução Penal n. 0006168-43.2023.8.26.0509, em 6.5.2024, interposto pela defesa:



    “(...) 5. Considere-se, o que se segue. 



    (1) O sentenciado acabou condenado, na Justiça Federal, pela prática, em concurso material, de dois crimes de tráfico de drogas 
(a denúncia também lhe imputou o cometimento do delito de associação para o tráfico, afastado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em razão da litispendência). As condutas criminosas abarcadas pelo provimento jurisdicional podem assim ser sintetizadas: a) no dia 23/09/2013 (Evento 5), foi apreendido um contêiner, que seria embarcado no navio MSC Florentina, com destino a Bremerhaven, no qual havia 2 malas de viagem, com 50 tabletes de cocaína, com aproximadamente 55 kg; b) no dia 24.11.2013 (Evento 10, delito que a que se refere o presente reclamo), foi apreendido outro contêiner, que seria embarcado no navio MSC Vancouver, com destino a Antuérpia na Bélgica, com carga acondicionada de 10 malas de viagem, contendo um total de 253 tabletes de cocaína, peso aproximado de 282kg. O recorrente acabou condenado à uma sanção final de 16 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, além do pagamento de 1.652 dias-multa; no tocante ao segundo delito, reconheceu-se o concurso de agentes com Felipe Muniz Martins dos Santos (fls. 19/48 e 159/230). 



    (2) O sentenciado e Felipe Muniz Martins dos Santos foram condenados, pela Justiça Estadual, pelos crimes de associação criminosa e tráfico de drogas, à uma sanção de 8 anos e 6 meses de reclusão, bem como pagamento de 1250 dias multa. Especificamente no que toca ao delito que interesse ao desfecho deste recurso, no 02/12/2013, na Rua Manoel Tourinho, nº 134, na cidade de Santos, agindo em concurso tinham em depósito, guardavam e traziam consigo, 301 tabletes de cocaína, com peso de 327,87kg. (fls. 266/322). 



    Embora os crimes tenham sido praticados na cidade de Santos e em concurso com a mesma pessoa, não se entrevê, na espécie, a presença dos requisitos para empenhar a figura do crime continuado. 



    Atente-se que os crimes foram praticados em datas diversas, com modo de execução diferente. E as ações tinham finalidade diversa: a primeira, configurou o crime de tráfico de drogas internacional (visava o comércio de substâncias entorpecentes em outro país), o que não sucedeu no segundo delito. Tanto que as pretensões acusatórias foram julgadas em Justiças diversas (quanto ao primeiro crime, o processo tramitou na Justiça Federal; o segundo processo correu na Justiça Estadual). Na realidade, são ações independentes, não se divisando, na espécie, a unidade de desígnio. Aliás, cumpre considerar que, na Justiça Federal, reconheceu-se o concurso material (e não o crime continuado) entre os dois crimes de tráfico de drogas que foram objeto do processo; ou seja, se nem mesmo se assentou o crime continuado entre os crimes de tráfico de drogas internacional, não se mostra razoável que se aplique a regra prevista no artigo 71, do Código Penal, no caso em tela. 



    A bem da verdade, tem-se, no caso, um panorama de reiteração criminosa, indicativa de delinquência habitual, o que se mostra incompatível com a figura penal do crime continuado, consoante sólida orientação jurisprudencial”.



    6. Esse acórdão foi confirmado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgado objeto da presente impetração:



    “(...) a Corte de origem ressaltou que o agravante foi condenado a crimes diversos e em esferas judiciais diferentes (federal e estadual), por meio de ações independentes, não se divisando, na espécie, a unidade de desígnios. 



    Além disso, foi consignado que, na Justiça Federal, foi reconhecido o concurso material de crimes, não continuado. (...)



    Portanto, o entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, que sedimentou que, com base na teoria objetivo-subjetiva ou mista, o reconhecimento da continuidade delitiva demanda, além do preenchimento dos requisitos objetivos, o preenchimento do requisito da unidade de desígnios na prática dos delitos (...).



    Ao revés, a Corte de origem concluiu que se tratavam de crimes autônomos, o que demonstraria a mera habitualidade criminosa”.



    7. Diferente do alegado na inicial da presente impetração, não se comprova existência dos requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva na espécie. O conjunto probatório dos autos na origem evidenciou que, embora os delitos para os quais se pretende o reconhecimento da continuidade delitiva tenham sido praticados na cidade de Santos/SP e em concurso com a mesma pessoa, esses mesmos crimes foram “praticados em datas diversas, com modo de execução diferente”. Ademais, foi ressaltado que as “ações tinham finalidade diversa: a primeira, configurou o crime de tráfico de drogas internacional (visava o comércio de substâncias entorpecentes em outro país), o que não sucedeu no segundo delito. Tanto que as pretensões acusatórias foram julgadas em Justiças diversas (quanto ao primeiro crime, o processo tramitou na Justiça Federal; o segundo processo correu na Justiça Estadual). Na realidade, são ações independentes, não se divisando, na espécie, a unidade de desígnio”. Nem mesmo em relação aos delitos julgados na Justiça Federal foi reconhecida a continuidade delitiva, mas sim o concurso material.



    Ficou evidenciado na espécie ter-se “panorama de reiteração criminosa, indicativa de delinquência habitual, o que se mostra incompatível com a figura penal do crime continuado”. Para formar o convencimento motivado das instâncias ordinárias, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CRIME CONTINUADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” 
(HC n. 232.134-AgR, de minha relatoria, DJe 11.10.2023).



    “ DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. HOMICÍDIOS TENTADOS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS: AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ATO IMPETRADO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA SUPREMA CORTE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 
1. Não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é harmônica no sentido de que, para se configurar o crime continuado, além de se exigirem que os crimes sejam da mesma espécie, devem concorrer um elemento objetivo (condições semelhantes de tempo, lugar, modus operandi e outras) e outro de natureza subjetiva (unidade de desígnios, de modo que as ações subsequentes se revelem como desdobramento lógico das anteriores). Precedentes. 
3. Tendo as instâncias de origem assentado o não atendimento dos requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal, alcançar conclusão diversa demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 4. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no caso. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 241.892-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 16.9.2024).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. RECORRENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES DE ROUBO. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 71 DO CP. REITERAÇÃO CRIMINOSA. DESCARACTERIZAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos objetivos e subjetivos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva (CP, art. 71). Desse modo, qualquer conclusão em sentido contrário demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 2. Ademais, a sucessivas condenações do paciente indicam que um crime não se deu em continuação ao anterior, mas sim na habitualidade criminosa, o que afasta o reconhecimento da continuidade delitiva, na linha da jurisprudência desta Corte. 
3. Recurso ordinário desprovido” (RHC n. 120.266, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 29.4.2014).



    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora